Tribunal: TJBA
Processo: 0500936-09.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500936-09.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA DA CONCEICAO Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO OFENDIDO). PRELIMINARES DE NULIDADES REJEITADAS. DESCABÍVEL A IMPRONÚNCIA DIANTE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DEVE SER MELHOR ANALISADA EM MOMENTO OPORTUNO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Consta nos autos que no dia 02/06/2020, em via pública, do Município de Feira de Santana/BA, o ora apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que veio a óbito instantes depois. A motivação seria um suposto débito de negociação de um veículo vendido ao réu. II- O Juízo da Vara do Júri de Feira de Santana pronunciou o acusado como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima), para que seja oportunamente submetido à julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Decisão exarada em 22/05/2022. III- Nas razões recursais, requer preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de que houve excesso de linguagem por parte do Julgador, bem como violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, pois a Magistrada incidiu em mutatio libelli ao reconhecer agravante não narrada pelo Parquet, e ainda, não se oportunizou ao réu a defesa. IV- Preliminares rejeitadas. No presente caso, a simples alteração da capitulação, emendatio libelli, não obsta que o magistrado sentencie de plano, pois a situação fática é a mesma, consoante leitura das peças. Nesta fase, cabe ao réu se defender dos fatos, inexistindo qualquer prejuízo à Defesa ante a mera inclusão ou alteração da qualificadora. O Juiz de primeira instância admitiu fundamentadamente a denúncia, sem adentrar no mérito da questão, não houve excesso de linguagem. V- Pedido de Impronúncia. Impossibilidade. Decisão em conformidade com o art. 413, do CPP. Materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Mero juízo de prelibação. Exame acurado de prova. Soberania do Tribunal do Júri. Sentença de pronúncia mantida. VI- Pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras. É cediço que essas somente devem ser afastadas quando improcedentes e de todo descabidas. Não cuidou a defesa de provar o descabimento, pois os autos demonstram a caracterização daquelas previstas nos incisos II e IV, §2º, do art. 121, do Código Penal. VII- Não concedo o direito de recorrer em liberdade ao ora apelante, posto que a prisão preventiva foi decretada motivadamente (garantia da ordem pública) e após a condenação não foram demonstrados motivos suficientes à devolução do seu status libertatis, não havendo razão, nesta oportunidade, para conceder-se a liberdade. VIII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso. IX- Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e improvido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0500936-09.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo recorrente RAFAEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO e recorrido Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, na forma das razões constantes do voto do Relator.